Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-44.2018.8.11.0053
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000762-44.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZES PRADO DE SOUZA - CPF: 044.271.818-72 (APELADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), MARCIA DE SOUZA LEAO - CPF: 590.181.272-72 (APELADO), JOERDESON GONCALVES DA SILVA - CPF: 956.900.261-15 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), SUELI FERNANDES DE SOUZA E SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, INÉPCIA E FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – COMPROVAÇÃO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA COMO TESE DE DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE COM
ANIMUS
DE DONO – PEDIDO REIVINDICATÓRIO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – No caso concreto,
está claro que os Apelantes atacaram os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificaram as razões pelas quais o ato sentencial deveria ser modificado,
infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Dialeticidade atendida.

2 – O julgador não desprezou nenhumas das arguições (preliminares e de mérito), advertiu que as partes são legítimas, há provas dos fatos articulados na inicial e que os Apelantes (réus) não lograram êxito em desconstitui-las, bem como não apresentaram pedido contraposto de exceção de domínio pela usucapião. Todas essas questões foram fundamentadas, embora de maneira sucinta. Sentença válida e está fundamentada.

3 – Na hipótese, os Apelantes fazem verdadeira confusão entre o instituto da inépcia da inicial com as condições da ação. O artigo 17 do Código de Ritos diz que é necessário ter interesse processual e legitimidade para o ajuizamento da ação. Como consequência da ausência do interesse de agir e/ou da ilegitimidade para a causa deverá ser proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e não por inépcia.

4 - Conquanto o promitente adquirente
Genil de Pinho,
companheiro de
Márcia
, não tenha sido incluído no polo ativo logo na petição inicial, no decorrer do trâmite processual A questão foi resolvida, não havendo que falar em vício de procedimento, muito menos em nulidade a ser declarada.

5 – Comprovada e individualizada a área pretendida na reivindicatória, ausente o exercício da posse com
animus domini
pelos demandados, é necessário manter a procedência da pretensão reivindicatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000762-44.2018.8.11.0053

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joederson Gonçalves da Silva e sua esposa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Reivindicatória ajuizada pela proprietária
Izes Prado de Souza,
e pelos compradores
Márcia de Sousa Leão e Genil Paulo de Pinho
. Ao final, condenou-os no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Os Apelantes sustentaram, em
preliminar
, que a inicial é inepta pelos seguintes motivos: a Apelada
Márcia
omitiu a informação de que vive em união estável com
Genil
, embora este tenha sido incluído na lide no decorrer do trâmite processual. Mais adiante, suscitou a ilegitimidade ativa do casal porque, embora tenham celebrado o Contrato de Compra e Venda do imóvel, não transferiram a propriedade no Cartório de Imóveis, ofendendo ao disposto no artigo 1.245 do CC.

Ainda sob a tese de que a inicial é inepta, os Apelantes arguiram que
Izes
não juntou documentos comprobatórios da condição de proprietária, e que a certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório é o único documento que serve para o manejo da vertente demanda. No mais, arguiram que há pedidos incompatíveis entre si, pois a causa de pedir é a propriedade, ao passo que o pedido se circunscreve à proteção possessória.

Suscitaram, em
preliminar
, a nulidade do ato sentencial porque não há o relato dos fatos. Asseveraram que falta fundamentação à decisão, pois o Julgador “
não apreciou e não fundamentou porque afastou as preliminares (...) não expôs as razões que se convenceram a tomar a decisão
”. Disseram que a falta de inclusão do convivente da Apelada
Izes
no polo ativo da demanda torna a ação defeituosa.

No
mérito
, afirmam que não há provas que militem em favor dos Apelados, sobretudo pela falta de individualização da área litigiosa. Dizem que a Chácara no 11, matriculada sob o numero 31.273, e a Chácara 42, matriculada sob o número 28.815, ambas do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, não são contíguas.

Arguiram que os Apelados não foram capazes de apontar, com certeza absoluta, a localização dos imóveis reivindicados, e que os Apelantes ocupam área que antes era devoluta, de propriedade do Estado de Mato Grosso, tendo celebrado, em 08/12/2009, com
Genes Alves de Almeida Vanderlei
o Contrato de Compra e Venda de Direitos Possessórios.

Mais adiante, os Apelantes suscitaram a prescrição aquisitiva pela usucapião. Pugnaram que os autos sejam devolvidos à origem, a fim de realizar perícia com o escopo de esclarecer se os Apelantes ocupam o local com o
animus
de donos.

Forte nesses argumentos, os Apelantes requereram a reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, a fim de que seja reconhecida a prescrição aquisitiva.

Nas contrarrazões, os Apelados arguiram ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica da sentença. Suscitaram inovação recursal no tocante à prescrição aquisitiva por meio da usucapião. Afirmaram que o companheiro de
Izes
faleceu muito antes de ser ajuizado o processo, e que o imóvel não pertencia ao casal. No mais, refutaram todos os argumentos recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Joederson Gonçalves da Silva e Sueli Fernandes de Souza e Silva
recorram da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Reivindicatória ajuizada pela proprietária
Izes Prado de Souza,
e pelos compradores
Márcia de Sousa Leão
e
Genil Paulo de Pinho
.

Exsurge da inicial que, em 08/11/1983, a Apelada
Izes
convivia maritalmente com
Odécio Marcondes de Paula
e adquiriram a
Chácara no 42
, denominada de
Nova Estação II
, localizada no Km18 na rodovia que liga Cuiabá a Santo Antônio do Leverger, com área de 7.400m2, sendo 50 metros de frente para a Avenida A, 50 metros de fundo para o Country Cuiabá, 148 metros do lado direito para a Chácara 41 e 148 metros do lado esquerdo para a Chácara 43, matriculado sob o número 25.815 no 5o Ofício de Imóveis de Cuiabá.

Relativamente à
Chácara no 11
, denominada de
Nova Estação I
, verifica-se que, em 14/01/1986, a Apelada
Izes
e seu companheiro
Odécio
a

adquiriram, conforme prova a matrícula número 31.273 do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá. Referido imóvel está localizado no Km18 na rodovia que liga Cuiabá a Santo Antônio do Leverger, e possui área de 5.650m2, sendo 50m de frente para a Avenida A, 48 metros de fundo com terras de
Francisco Duarte
, lado direito com 110 metros, e lado esquerdo com 117 metros.

Odécio Marcondes de Paula
faleceu em 23/03/2012.

Em
22/10/2012
, foi realizada a transferência da matrícula n.o 25.815 do 5o Ofício de Cuiabá (Chácara no 42) para o CRI de Santo Antônio do Leverger, que recebeu o
no 3.268
, do Livro 02, conforme prova a AV2/25.815. No dia seguinte (
23/10/2012
), foi transferida a matrícula no 31.273 do 5o Ofício de Cuiabá (Chácara 11) para o CRI de Santo Antônio do Leverger sob o
no

3.269
, do Livro 02. Em
04/01/2013
, ambos os imóveis passaram a ser registrados apenas em nome de
Izes
, na condição de viúva de
Odécio
.

Em
22/03/2018
,
Izes
celebrou com o casal Apelado
Márcia Leão
e
Genil Pinho
o Contrato de Compromisso de Compra e Venda das Chácaras no 11 e no 42, e os promitentes adquirentes não conseguiram ser imitidos na posse em virtude da presença do Apelante, o qual se dizia possuidor com justo título, tanto que lavrou Boletim de Ocorrência em face dos promitentes adquirentes.

Em vista disso, de início, apenas as Apeladas
Izis
(proprietária de direito) e
Márcia
(proprietária de fato) propuseram a demanda em face do Apelante, requestando a retomada da coisa, à luz do art. 1.228 do CC. No capítulo reservado aos requerimentos, pugnaram pela declaração de que são proprietárias das chácaras e que o Apelante seja condenado nas perdas e danos, requestando, ainda, a retenção dos frutos e rendimentos eventualmente existentes.

A inicial está acompanhada dos documentos pessoais, da matrícula dos imóveis, dos contratos de compra e venda, e do boletim de ocorrência registrado pelo Apelado.

Citado, o Apelante asseverou que a
inicial é inepta
porque deixaram de incluir sua esposa no polo passivo, com quem é casado desde 09/10/2010. Afirmou que a Apelada
Izis
não comprovou o óbito do companheiro
Odécio
e, por isso, este também deveria ter sido incluído como autor da demanda e, alternativamente, o seu Espólio ou herdeiros. Ainda sobre a condição da ação, questionou a legitimidade de
Márcia
, alegando que tem mera expectativa de propriedade.

Prossegue na peça de defesa asseverando que a inicial não está instruída com a certidão de inteiro teor dos imóveis reivindicados, impossibilitando compreender a cadeia registral de cada um. A despeito disso, o Apelante asseverou que a origem das chácaras é o loteamento do Km18, também conhecido como “Loteamento Sítio do Recreio”.

Asseverou que a mencionada divisão em chácaras foi promovida pelo 5o Ofício de Cuiabá, que não obedeceu a Lei 6.766, de 20/12/1979, que regulava o desmembramento e loteamento de área rural, de maneira que a origem da propriedade de
Izis
é viciada, e não tem o condão de dar suporte à pretensão formulada.

Com espeque nesses apontamentos, o Apelante pugnou pela inclusão da sua esposa no polo passivo, a inclusão do companheiro de
Izis
e/ou Espólio no polo ativo, e a exclusão da promitente adquirente por ilegitimidade. Requereu, ainda, que as Apeladas juntassem a cópia integral do processo administrativo que criou o “Loteamento Sítio do Recreio (Km18)”, o qual teria causa em três áreas maiores. No mais, requereu que a inicial fosse emendada, a fim de dar mais “clareza” aos pedidos iniciais, acoimados de inconciliáveis.

Com a peça de defesa, o próprio Apelante juntou o memorial descritivo do Loteamento denominado “Km 18”, expedido pelo 5o Ofício de Cuiabá em 23/10/1979, podendo verificar que, originalmente, a área maior estava matriculada sob o no 11.163 do 5o Ofício em nome de
Francisco Duarte
e de
Odete Rodrigues Duarte
, e se localiza no Município de Santo Antônio do Leverger, cortado pela rodovia Palmiro Paes de Barros entre os
Km 17 e 18
, contendo 85 (oitenta e cinco) lotes para sítios de recreio.

Referido Memorial está acompanhado da relação de nome das pessoas que adquiriram lote individualizado, e o nome da Apelada
Izis
figura como adquirente/proprietária do lote 11 com 5.650m2, e do lote 42 com 7.400m2, o que deu causa à abertura das matrículas números 31.273 e 25.815, do 5o Ofício de Imóveis de Cuiabá.

Prosseguindo no relato dos atos processuais, o Juiz da causa determinou a citação da esposa do Apelante, bem como a comprovação do óbito de
Odécio
e a inclusão do companheiro de
Márcia
no polo ativo. Todas essas deliberações foram cumpridas no decorrer do trâmite processual.

Citada, a Apelante
Sueli
apresentou contestação e, na sua defesa, impugnou o valor atribuído à causa, questionou a legitimidade dos promitentes compradores, rechaçou a tese de que a inicial é inepta por falta de juntada da certidão de inteiro teor dos imóveis reivindicados, e que não há individualização dos lotes.

Mais adiante, pelo princípio da eventualidade, suscitou a prescrição aquisitiva extraordinária (artigo 1.238 do CC), alegando que exerce a posse ininterrupta desde 08/12/2009, por meio da celebração do Contrato de Aquisição de Direitos Possessórios firmado com
Genes Alves de Almeida
. Alegou que a posse deste, somada a de seus antecessores, ultrapassa vinte anos, pois que o começo data de 1997. Ao finalizar os pedidos de defesa, olvidou-se em pleitear o reconhecimento da prescrição aquisitiva, limitando-se em requerer a inépcia da inicial.

Com a defesa, juntou o processo de regularização junto ao INTERMAT, inaugurado em 10/10/2006, cujo memorial descritivo menciona que a área antes pertencente a
Genes Alves de Almeida
possui 1,1966 hectares, e conta com as seguintes confrontações: norte com a estrada Nova Conquista, Sul com quem de direito, Leste com o senhor Valdir de Tal e Oeste com o Senhor Aristóteles.

Além disso, os Apelantes colacionaram o Contrato firmado com
Genes Almeida
, no qual se vê que o imóvel adquirido está localizado entre os
Km 18 e 19
, há 200 metros da Rodovia Palmiro Paes de Barros, com 100 metros de frente para Rua Nova Conquista, 100 metros lado esquerdo com área de Valdir de Tal e fundo com Sr. Luiz de Tal. Ao arremate, juntaram algumas fotografias.

Em seguida à impugnação, o Juiz encerrou a instrução e prolatou a sentença objurgada. Rechaçou as questões preliminares em decisão fundamentada, embora de maneira concisa. No tocante ao mérito, obtemperou que os Apelantes não pleitearam, de forma expressa, o reconhecimento da prescrição aquisitiva e, mesmo que admitisse tal arguição, considerou a posse precária ante a evidente clandestinidade. De conseguinte, acolheu o pedido principal formulado pelas Apeladas, reconheceu o direito de propriedade, incluindo os adquirentes sem registro dominial, e determinou que os Apelantes desocupem a área em 30 (trinta) dias.

Feita a necessária contextualização dos fatos e atos processuais, passo ao enfrentamento das matérias devolvidas para o duplo grau de jurisdição.

-
Da ofensa ao princípio da dialeticidade:

Os Apelados arguiram, em contrarrazões, a ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica da sentença.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “
remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna
”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

Logo, dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

“
Quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, inspirador do preceito contido no art. 1.021, § 1o do NCPC, tem lugar a aplicação do enunciado da Súmula n. 182 do STJ
”.

Assim sendo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, repetir a contestação ou a petição inicial, tampouco os memoriais finais, em caso de sentença que lhe seja desfavorável. Não pode também recorrer com alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com as quais não concorda.

No caso concreto, conforme relatado alhures, o Juiz
a quo
rejeitou a inépcia da inicial, manteve no polo ativo a proprietária de direito e os proprietários de fato, e no polo passivo os ocupantes das chácaras, considerou suficiente a documentação apresentada pelas partes; no mérito, concluiu que o direito de reivindicar a coisa estava suficientemente comprovado.

Ao apelar, os ocupantes das Chácaras apresentaram extenso arrazoado defendendo a inépcia da inicial, a falta/carência de fundamentação da decisão, a falta de satisfação dos requisitos do direito de reivindicar a coisa e, ao final, pleitearam o direito de usucapir o imóvel.

Está claro que os Apelantes atacaram os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificaram as razões pelas quais o ato sentencial deveria ser modificado,
infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso, rejeito a preliminar e
conheço do apelo
.

-
Da nulidade da sentença por falta de fundamentação:

Os Apelantes aduzem a nulidade do ato sentencial porque, no seu modo de ver, não há o relato dos fatos com todas as suas circunstâncias, e que o Julgador “
não apreciou e não fundamentou porque afastou as preliminares (...) não expôs as razões que se convenceram a tomar a decisão
”.

Com efeito, o artigo 485 do CPC trata dos elementos que devem compor a estrutura da sentença, a saber: o relatório, os fundamentos ou motivação e a conclusão ou dispositivo. O relatório é a narração e, como tal, deve se revestir de caráter, tanto quanto possível, puramente objetivo. O Juiz não deve dar pista de como vai decidir, de qual opinião formou a respeito das questões. Limita-se, por enquanto, a narrar, a descrever o fato. É preciso ter senso de equilíbrio muito grande para, de um lado, não omitir dados importantes e, de outro, não se perder em digressões inúteis. Logo, o relatório deve conter apenas o necessário, e não há óbice que seja enxuto.

Já a fundamentação suscita maior indagação. A ausência de motivação torna a sentença nula por força do preceito constitucional. O artigo 93, inciso IX, da Carta da República estabelece que toda decisão judicial tem de ser fundamentada, sob pena de nulidade; portanto, a cominação é de nível constitucional. Na fundamentação, é razoável dizer que existem 02 (dois) aspectos básicos: o fático e o jurídico. Ao sentenciar, em última análise, o julgador aplica a norma jurídica a determinado conjunto de fatos; portanto, a decisão deve sempre resultar da conjugação entre a norma aplicável e o fato concreto que está posta.

Em algumas situações, o Juiz lança palavras insuficientes para formar a verdadeira motivação. O problema da dosagem, da quantidade mínima que se deve alcançar para se considerar motivada a sentença, é questão de somenos importância. O que dá suporte à decisão fundamentada é a análise dos fatos, feita à luz das provas produzidas no caderno processual, e isso foi observado pelo Juiz sentenciante no caso em exame.

O que importa não é, necessariamente, a extensão da motivação, mas a sua profundidade. É necessário que o Juiz diga por que motivo lhe pareceu convincente a prova produzida pelo autor e, inversamente, porque as alegações do réu não ficaram comprovadas.

No caso destes autos, o Julgador não desprezou nenhumas das arguições (preliminares e mérito), asseverou que as partes são legítimas, há provas dos fatos articulados na inicial e que os Apelantes (réus) não lograram êxito em desconstitui-las, bem como não apresentaram pedido contraposto de exceção de domínio pela usucapião. Todas essas questões foram fundamentadas, embora de maneira sucinta.

Dito isso, tenho que a sentença é válida e está suficientemente fundamentada, razão porque rejeito a arguição de nulidade.

-
Da preliminar de inépcia da inicial:

Os Apelantes insistem na ideia de que a inicial é inepta pelos seguintes motivos: (i) a Apelada
Márcia
omitiu a informação de que vive em união estável com
Genil
, (ii) referido casal é parte ilegítima para reclamar a propriedade da coisa, (iii) falta de inclusão do Sr.
Odécio Marcondes de Paula,
convivente da Apelada
Izes
no polo ativo da demanda, (iv) falta de juntada da certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório, e (v) os pedidos iniciais são incompatíveis entre si.

É sabido que o indeferimento da inicial com base no inciso I, do art. 330, do CPC tem como causa qualquer uma das hipóteses de inépcia, que vêm elencadas no § 1o do mesmo artigo. Ora, a petição é inepta quando contém vícios relativos à exposição, isto é, relativos ao pedido ou à causa de pedir (artigo 319, inc. III e IV), quais sejam: a inicial não possui pedido ou causa de pedir; o pedido é indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão; ou a inicial contém pedidos incompatíveis entre si.

No caso concreto, os Apelantes fazem verdadeira confusão entre o instituto da inépcia da inicial com as condições da ação. O artigo 17 do Código de Ritos diz que é necessário ter interesse processual e legitimidade para o ajuizamento da ação. Como consequência da falta do interesse de agir e/ou da ilegitimidade para a causa, deverá ser proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e não por inépcia.

Esclarecido tal ponto, registro que a inicial apresentada pelas Apeladas não padece de inépcia, pois a causa de pedir está pautada no direito de propriedade, formulada por pessoa que tem o registro dominial e que perdeu a posse da coisa imóvel; já os pedidos (declaração de propriedade e condenação em perdas e danos) decorrem logicamente da narrativa inicial, de modo que não há falar em inépcia da inicial.

Quanto à legitimidade para a causa, os Apelantes dizem que o companheiro de Márcia, Sr.
Genil Paulo de Pinho,
deveria ter sido incluído como parte demandante desde o início, já que o direito de propriedade é real e alcança os conviventes.

De fato, o a
rtigo 1.725 do Código Civil diz que “
na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens
”. No caso concreto, e
m
22/03/2018
, a Apelada
Izes
celebrou com o casal Apelado
Márcia
e
Genil
o Contrato de Compromisso de Compra e Venda das Chácaras no 11 e no 42, e os promitentes adquirentes não conseguiram ser imitidos na posse em virtude da presença do Apelante; logo, está claro que os promitentes adquirentes devem compor o polo ativo desta Ação Reivindicatória, sobretudo porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que o comprador, ainda que não detentor do domínio, pode reivindicar a coisa, desde que o contrato contenha cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, como no caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROMITENTE-COMPRADOR. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. AÇÃO PROCEDENTE.

Art. 1.228 do CCB, a ação reivindicatória é a via processual posta à disposição do proprietário sem posse para reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha, devendo a parte demandante demonstrar o seu domínio e a posse injusta do réu. Legitimidade ativa. Precedentes do STJ.

O compromissário-comprador, com o contrato registrado no Registro de Imóveis, preço pago e cláusula de irretratabilidade, tem legitimidade para propor ação reivindicatória. Caso.

Autor legítimo para propor a ação reivindicatória, restando comprovada a posse injusta dos réus. Cumpridos todos os requisitos para a procedência da ação reivindicatória. DERAM PROVIMENTO AO APELO
. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70077481745 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2018).

Conforme narrado, conquanto o promitente adquirente
Genil de Pinho,
companheiro de
Márcia
, não tenha sido incluído no polo ativo logo na petição inicial, no decorrer do trâmite processual essa questão foi resolvida, e não há vício de procedimento, muito menos em nulidade a ser declarada, à míngua de prejuízo à defesa.

Por outro lado, mostra-se desnecessária a inclusão do Sr.
Odécio Marcondes de Paula,
convivente da Apelada
Izes,
no polo ativo da demanda.

A uma, porque faleceu em 23/03/2012.

A duas, porque em 22 e 23/10/2012, houve a transferência da matrícula n.o 25.815 (Chácara no 42) e 31.273 (Chácara 11) do 5o Ofício de Cuiabá para o CRI de Santo Antônio do Leverger, que recebeu os no 3.268 e no 3.269. E, em
04/01/2013
, ambos os imóveis passaram a ser registrados
apenas
em nome de
Izes
, na condição de viúva de
Odécio
, o que demonstra que, no momento da venda do imóvel (
22/03/2018)
, há havia sido consolidada a partilha dos bens deixados pelo autor da herança. Portanto, está formalmente comprovado que apenas
Izis
detinha o direito de propriedade quando firmou o negócio de compra e venda.

No que concerne à falta de juntada da certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório, este assunto está afeto ao mérito da causa, e com ele será analisada.

Assim, inexiste razão para acolher as preliminares, pois todos os requisitos procedimentais e pressupostos estão presentes.
Rejeito, pois, a preliminar suscitada
.

-
Do mérito recursal:

É sabido que, na Ação Reivindicatória, o demandante deve provar a propriedade do bem, a sua individualização e a posse injusta exercida pela parte demandada.

Noutro viés, à luz do Verbete 237 do Supremo Tribunal Federal, “a
usucapião pode ser arguida em defesa
” em ações reais (Reivindicatória, Demarcatória e Divisória), ou seja, a exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de resistência à pretensão dominial, de maneira que o seu acolhimento assegura apenas a proteção possessória, e não a declaração de domínio em favor dos possuidores, já que é imprescindível o ajuizamento de procedimento próprio.

Antes de dar início ao exame da documentação juntada pelas partes, conforme relatado alhures, relembro que a Apelante
Sueli
suscitou a prescrição aquisitiva como matéria de defesa. E, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, entendo que apesar de os Apelantes não terem expressado no capítulo final da contestação, de maneira singular, o pedido de reconhecimento da usucapião como forma de inibir a pretensão reivindicatória, o fato é que tal tema foi arguído no processo, e não vejo motivos para deixar de adentrar na sua análise, mormente por excesso de formalismo.

Esclarecido tal assunto, prossigo.

Está incontroverso nos autos que as Apeladas comprovaram a propriedade do bem. Os pontos nodais da lide se circunscrevem à análise da individualização das Chácaras e da propalada posse injusta exercida pelos Apelantes.

No que tange à
individualização
, saliento que é não é obrigatória a juntada da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, como insistem os Apelantes. É necessário apenas que o proprietário demonstre, de forma clara e indene de dúvida, os pontos de amarrações e do perímetro da coisa que se pretende reivindicar, e isso é possível verificar a partir do registro imobiliário colacionado ao caderno processual.

Conforme relatado alhures, as Chácaras no 11 e no 42 têm causa no Loteamento denominado “Km 18”, registrado no 5o Ofício de Cuiabá em 23/10/1979. Segundo o memorial descritivo apresentado pelos próprios Apelantes, a área maior, matriculada sob o no 11.163 do 5o Ofício, pertencia ao casal
Francisco Duarte
e
Odete Duarte
, e está situada entre os
quilômetros 17 e 18
da Rodovia Palmiro Paes de Barros, que liga Santo Antônio do Leverger a Cuiabá.

Individualizados os lotes, a Apelada
Izis
adquiriu o lote 11 com 5.650m2, e o lote 42 com 7.400m2, o que deu causa à abertura das matrículas 31.273 e 25.815, respectivamente, do 5o Ofício de Imóveis de Cuiabá, com as seguintes dimensões e confrontações:

-
Chácara no 11
: denominada de Nova Estação I com 50m de frente para a Avenida A, 48 metros de fundo com terras de
Francisco Duarte
, lado direito com 110 metros, e lado esquerdo com 117 metros.

-
Chácara no 42
: denominada de Nova Estação II, 50 metros de frente para a Avenida A, 50 metros de fundo para o Country Cuiabá, 148 metros do lado direito para a Chácara 41 e 148 metros do lado esquerdo para a Chácara 43.

Em nenhum momento foi dito pelas Apeladas que as Chácaras são contíguas. Com isso, está claro que os imóveis que se pretende reivindicar são duas áreas independentes, as quais estão perfeitamente individualizadas.

Lado outro, é notório que os direitos que os Apelantes adquiriram de
Genes Alves de Almeida
em 08/12/2009, por meio do Contrato de Aquisição de Direitos Possessórios, diz respeito a outro imóvel, e isso é facilmente verificado a partir das coordenadas cartográficas descritas nos documentos que acompanham a defesa, notadamente do processo de regularização requerido perante o INTERMAT, em 10/10/2006.

O memorial descritivo do imóvel vendido por
Genes Alves de Almeida
diz que a área contém 1,1966 hectares, está localizado entre os
Km 18 e 19
, há 200 metros da Rodovia Palmiro Paes de Barros, e conta com as seguintes confrontações: frente para Rua Nova Conquista, 100 metros lado esquerdo com área de Valdir de Tal e fundo com Sr. Luiz de Tal.

Ora, dúvidas não há de que as Chácaras no 11 e no 42 estão localizadas no
Km 17 e 18
, portanto, em local diverso da área que os Apelantes sustentam ter adquirido.

Resta, pois, examinar se houve, ou não, a satisfação dos requisitos para o reconhecimento da exceção de usucapião sobre as Chácaras no 11 e no 42, em que os Apelantes dizem ter edificado pequena casa, conforme ressoam das fotografias juntadas na peça de defesa.

Com efeito, aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção ou oposição, possuir como seu o imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao Juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Essa é a inteligência do art. 1.238 do Código Civil, que versa sobre usucapião ordinário. De acordo com o parágrafo único, o prazo reduzir-se-á para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Trata-se, pois, de usucapião extraordinário.

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “
É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos),
dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé
. Assim, basta a posse contínua, com
animus domini
, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social
” (in Curso de Direito Civil - V.5 - 13a edição - 2017) (sem destaques no original).

Além disso, convém lembrar que o STJ tem entendimento firme no sentido de que é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel com a implementação do requisito temporal no curso da demanda, a exemplo o julgado abaixo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.

3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.

4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).

5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

6.
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si
. Precedentes.

7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.

8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente.

9. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1361226/MG. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. TERCEIRA TURMA. Julgado em 05/06/2018. DJe 09/08/2018 – sem destaques no original).

Partindo dessa premissa legal e doutrinária, é irrelevante se os Apelantes possuem justo título sobre as Chácaras no 11 e no 42, ou se exercem a posse de boa-fé, uma vez que para configurar o direito de usucapir o bem, na modalidade ordinária, já que não há provas de que residem no local, basta a prova, irresoluta e inconteste, da posse mansa pelo prazo legal de 15 (quinze) anos, e sem interrupção.

No caso, o casal Apelado celebrou o Contrato de Compromisso de Compra e Venda das Chácaras no 11 e no 42 em
22/03/2018
e, em 22/05/2018, propuseram a demanda reivindicatória com o escopo de que os Apelantes desocupem as áreas.

Noutro sentido, os Apelantes não provaram que exercem a posse mansa e pacífica, com
animus
de donos, dos lotes acima mencionados desde 2009, muito menos comprovaram a posse de seus antecessores exatamente no local reivindicado, não estando satisfeito o prazo de 15 (quinze) anos ininterruptos. Registro que a devolução dos autos para produção de prova pericial é assunto já acobertado pela preclusão, pois os Apelantes concentraram sua linha de defesa em matérias processuais (legitimidade), e nada requereram para deixar clarividente o exercício da posse sobre a área pertencente aos Apelados.

Portanto, a procedência do pedido reivindicatório deve ser mantida, embora por outros fundamentos, notadamente pela ausência de satisfação dos requisitos da prescrição aquisitiva.

Feitas essas considerações,
desprovejo o apelo
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021